Tribunal: TJDFT
Processo: 0748434-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748434-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (PJe 0702093-42.2022.8.07.0004), indeferiu o pedido de restrição de bens pelo sistema CNIB. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão não se coaduna com o entendimento pacificado da jurisprudência que autoriza o uso do sistema CNIB para a decretação de indisponibilidade de bens em casos nos quais, após diversas tentativas, não se localizam bens passíveis de penhora. Afirma que a decisão agravada desconsidera a necessidade de assegurar o direito do credor ao recebimento do crédito, e ressalta que o indeferimento do pleito de restrição de bens prejudica a efetividade da execução, especialmente considerando o montante atualizado da dívida. Aponta, ainda, que, diante das inúmeras diligências infrutíferas já realizadas e da ausência de manifestação do agravado, o deferimento da restrição de bens via CNIB é essencial para conferir a efetividade à tutela jurisdicional e para impedir o risco de prescrição intercorrente, uma vez que o processo foi remetido ao arquivo provisório. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a indisponibilidade dos bens do agravado por meio do CNIB. Preparo regular (ID 66151654). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir a decisão impugnada, in verbis: Trata-se de pedido de pesquisa CNIB realizado pela parte exequente em detrimento da parte executada. Indefiro o referido pedido tendo como embasamento os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos deste E. TJDFT cujo toer abaixo, por oportuno, passo a transcrever: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1698259, 07030761920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 3. Verificado que, no caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a executada/agravada percebe salário, o pleito deve ser indeferido. 4. A CNIB reúne os dados de indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos. 5. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1696313, 07236474520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para análise do feito, nos termos do Art. 921, III, do CPC. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada (art. 2o). Não se trata, portanto, de mecanismo voltado à penhora ou localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada ao “rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros”. (Acórdão 1611465, 07230117920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, a própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos. A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta Turma julgadora, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA PARTE CREDORA. 1. A Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. 1.1. A utilização dessa ferramenta é medida de caráter excepcional, não constituindo a via adequada para o fim de localizar bens penhoráveis, registrados em nome da devedora. 2. Com o intuito de localizar bens da parte devedora a exequente deve exaurir os meios à sua disposição, comprovando, inclusive, que promoveu, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, à sua disposição mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 3. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens da executada passíveis de penhora, e observada a inviabilidade da pesquisa à CNIB para este fim, não pode tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839652, 07500528420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é uma ferramenta que possibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Além de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, bem como proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Trata-se, portanto, de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta - CNIB - é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor, uma vez que incumbe ao credor a indicação de tais bens. 3. A faculdade de acesso ao CNIB pelos credores, por meio do cartório extrajudicial e mediante o pagamento dos emolumentos necessários, torna indevida a intermediação direta do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705927, 07040939020238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614264, 07223552520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não obstante detenha o Magistrado a prerrogativa de adotar os meios indutivos, coercitivos, mandamentais ou sub-rogatórios necessários para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC), não se mostra viável o deferimento da pretensão vindicada, porquanto, como dito, a providência escapa ao fim visando pela norma. Por fim, cabe destacar que o arquivamento provisório da execução determinado pelo Juízo a quo, caso não haja indicação objetiva de bens passíveis de constrição, não configura requisitos válido a amparar a necessidade de suspensão da decisão agravada, notadamente porque o simples arquivamento dos autos originários não gera perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento em caso de eventual provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator